Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011627-06.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MARCIANO JUSTINO FERREIRA
Vistos, etc.,
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por MARCIANO JUSTINO FERREIRA, contra decisão que extinguiu, monocraticamente, o Habeas Corpus no 1011627-06.2020.8.11.0000, sem resolução do mérito, em virtude da interposição simultânea de Agravo em Execução Penal.
Na situação, verifica-se que o embargante pretende outorgar efeitos infringentes aos embargos, alterando o substrato e, via de consequência, o resultado da decisão proferida no HC no 1011627-06.2020.8.11.0000, que o extinguiu, sem resolução do mérito.
Todavia, contra decisão monocrática do relator em “processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado” (RITJMT, art. 134-A).
Não obstante, embora no caso não seja cabível Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno, à luz do Princípio da Fungibilidade.
Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS – RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE (PRECEDENTES) – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (...) – RECURSO DESPROVIMENTO.”
Cabe Agravo Interno para desafiar ato monocrático do Relator que indefere a petição inicial em ações originárias do Tribunal, à luz dos precedentes das Cortes Superiores, razão pela qual se recebe o presente recurso com fulcro no princípio da fungibilidade.” (N.U 1011442-36.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
Assim sendo, antes do possível exercício do juízo de retratação, ou de inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça (TJMT, Agravo Regimental Criminal n° 1010475-54.2019.8.11.0000, Minha Relatoria, 27.8.2019).
Outrossim, determino ao departamento responsável que retifique a classificação dos autos para Agravo Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.